Tribunal: TJDFT
Processo: 0709965-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO CREDOR. DEMAIS DILIGÊNCIAS EXECUTÓRIAS INFRUTÍFERAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução fiscal, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado pelo exequente. O bem em questão está gravado com alienação fiduciária em garantia, sendo que um dos coexecutados consta como devedor fiduciante.
2. A penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante é expressamente autorizada pelo art. 835, XII, do Código de Processo Civil e implica na constrição executória das parcelas já pagas e que são decorrentes do cumprimento de suas obrigações pessoais. Portanto, tal medida não incide sobre o bem propriamente dito.
3. O insucesso das medidas constritivas adotadas pelo juízo, somado com a inércia da parte executada em indicar bens à execução, autoriza a penhora dos direitos aquisitivos de bem oferecido em garantia, mormente tendo em vista que a execução se dá no interesse do credor.
4. Precedentes: Acórdão No 1826382, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Órgão 1a Turma Cível, Data de julgamento: 28/02/2024, Data de publicação no DJe: 15/03/2024; Acórdão No 1817534, Relator Desembargador TEÓFILO CAETANO, Órgão 1a Turma Cível, Data de julgamento: 07/02/2024, Data de publicação no DJe: 06/03/2024; Acórdão No 1824701, Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL, Órgão 2a Turma Cível, Data de julgamento: 28/02/2024, Data de publicação no DJe: 19/03/2024; Acórdão No 1753377, Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, Órgão 3a Turma Cível, Data de julgamento: 31/08/2023, Data de publicação no DJe: 18/09/2023.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.